Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-06.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando confirmada por outros elementos de convicção. A palavra da vítima, coerente e harmônica, tanto em sede policial quanto em juízo, devidamente corroborada pelo reconhecimento pessoal realizado na delegacia, aliada ao fato de o Embargante ter sido preso na posse do veículo subtraído, comprova a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

2. Embargos infringentes conhecidos e, no mérito, desprovidos.